Tribunal: STF
Processo: RE 71854
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATORIA E RETOMADA PROPOSTA EM JUIZOS
DIVERSOS. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. EFEITOS. II. E DA
CITAÇÃO VALIDA E NÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CAUSA QUE SE ORIGINAM, SEJA
A PREVENÇÃO, SEJA A LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 166, I E II DO
C.P.C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.